Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-29.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Cominatória – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais genéricas – Autora trata de temas que, em qualquer momento, foram objeto de debates nos Autos, da r. Sentença recorrida, ou mesmo de seus pedidos iniciais – Pedido de cancelamento de cartão e cessação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Cominatória – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais genéricas – Autora trata de temas que, em qualquer momento, foram objeto de debates nos Autos, da r. Sentença recorrida, ou mesmo de seus pedidos iniciais – Pedido de cancelamento de cartão e cessação de descontos – Relação contratual encerrada, com a quitação do débito respectivo previamente ao ajuizamento da presente Demanda – Fatos não impugnados na Insurgência apresentada – Expressa violação ao princípio da dialeticidade – Conduta extremamente limítrofe à configuração da má-fé processual - Indução a erro na formação do Contrato – Inocorrência – Instrumento contratual devidamente formalizado pelas Partes – Prova documental produzida para comprovação que não é impugnada a contento pelo Recorrente – Uso do cartão e saques sucessivos pela consumidora – Inexistência de qualquer verossimilhança acerca da não compreensão dos termos contratuais e falha no dever de informação - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.